Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. ELEVADA QUANTIDADE. MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.

1. Mostra-se legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu - mais de 6 kg ainda que se trate de maconha.

2. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, diante da presença de atenuante na segunda etapa da dosimetria da pena, deve ser a reprimenda reduzida na fração de 1/6 sobre a pena-base imposta.

3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade por ser a reprimenda superior a 4 e não exceder a 8 anos, o réu primário e somente uma circunstância judicial é desfavorável (alínea “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).

5. Recurso parcialmente provido.